Tribunal: TJSP
Processo: 0009182-51.2008.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009182-51.2008.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante VECCHIO EMPÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS DE LTDA, são apelados VILA FORTE INDÚSTRIA DE
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA e PAULO SÉRGIO MARQUES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009182-51.2008.8.26.0609 2
Voto no 32160
Apelação no 0009182-51.2008.8.26.0609
Comarca de Taboão da Serra
Apelante: VECCHIO EMPÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Apelados: VILA FORTE INDÚSTRIA DE MÓVEIS E DECORAÇÕES
LTDA E PAULO SÉRGIO MARQUES
Juiz de Direito: Dr. RAFAEL RAUCH
Execução de título extrajudicial - Extinção - Duplicata - Prescrição - Inocorrência
- Aplicação do artigo 18 da Lei 5.474/68 - Prescrição intercorrente - Não
configuração - Sentença anulada - Recurso provido

1. Adota-se o relatório da r. sentença a saber: “VECCHIO
EMPÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Ajuizou
ação de execução de título executivo extrajudicial em face de VILA FORTE
INDÚSTRIA DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. e outro, estando todas
as partes já qualificadas. Afirma a parte exequente, que é credora dos
executados da importância de R$ 4.030,69, obrigação essa representada
pela duplicata de venda mercantil n.o 434034-A. Pugna, então, pela
satisfação da dívida. Juntou documentos (fls. 06/20).Foram realizadas
tentativas de citação da parte executada, mas não se logrou êxito (fls. 23v e
61).Por decisão disponibilizada em 08.11.2018, o exequente foi intimado a
se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição (fl. 216).A parte
exequente peticionou (fls. 221/223).Vieram os autos conclusos. É o
relatório do essencial. Decido” (fls. 227).
A r. sentença assim decidiu: “EM RAZÃO DO EXPOSTO, nos
termos do art. 487, II, do CPC, resolvo o mérito e julgo improcedente a
pretensão deduzida na inicial e, por consequência, julgo extinta a presente
execução. Sucumbente, condeno a parte exequente a arcar com a
totalidade das custas e despesas processuais, sendo que as devidas até
então já foram recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios de
sucumbência, pois não instalado o contraditório. Após o trânsito em
julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. P.I.C.” (fls. 230).
Apela a vencida com o propósito de ver anulada a r. sentença,
pretendendo o prosseguimento do feito, alegando que a demora de citação
da executada ocorreu por motivos alheios à sua vontade, nada obstante a
adoção de todas as diligências necessárias para viabilizar o ato, e não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009182-51.2008.8.26.0609 3
razão de sua inércia (fls. 234/245).
O recurso foi recebido, sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
A r. sentença reconheceu a ocorrência de prescrição por entender
que a parte exequente não se desincumbiu do ônus de promover a citação
da executada, já que não indicou endereço correto para a realização do ato,
que seria imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional (fls.
229).
Pois bem. A prescrição da pretensão executiva de duplicata se dá
no prazo de três anos contados de seu vencimento, nos termos do artigo 18
da Lei 5.474/68.
O título venceu em 10/4/2008. A ação foi interposta em
29/8/2008, portanto, dentro do prazo prescricional.
É certo que apesar do esforço nas tentativas de localização da
executada e de bens passíveis de penhora, por meio de exaustivas
diligências e expedição de ofícios a órgãos públicos, a citação se
concretizou tardiamente.
No entanto, ao longo dos anos a credora buscou reiteradamente
conduzir o processo, com o correto direcionamento, o que culminou com a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e sua
citação na pessoa do sócio Paulo Sérgio Marques e deste em 2018 (fls.
262).
Em suma, a demora de citação não se deu por inércia da
exequente, mas porque a devedora não foi localizada nos endereços em que
formalmente estabelecida, além de incidentes processuais que retardaram o
ato.
Ademais, o termo inicial para a prescrição intercorrente só pode
ser do ato processual desatendido pela parte interessada, o que não ocorreu.
No caso dos autos, não houve providência desatendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009182-51.2008.8.26.0609 4
exequente a permitir a contagem de prazo prescricional, que foi
interrompido pela interposição oportuna da ação executiva.
Em suma, o recurso comporta acolhimento, ficando afastada a
prescrição
e declarando-se nula a sentença, determinando-se o
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator